Tribunal: TJES
Processo: 5006332-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VARANDAS DE CARANGOLA

AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que homologou laudo pericial elaborado com base em aferição de consumo real por hidrômetro único e aplicação da tarifa progressiva, afastando a sistemática híbrida de tarifação. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição na decisão, sustentando necessidade de reanálise dos fundamentos e da compatibilidade do laudo com a sentença exequenda e com a tese firmada no Tema 414 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios restritos previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito por inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente ao afirmar a compatibilidade do laudo pericial com os limites da sentença exequenda e com o Tema 414 do STJ.

5. A decisão embargada afastou expressamente a sistemática híbrida de tarifação, em conformidade com os precedentes firmados nos Recursos Especiais 1.745.659/PR e 1.935.119/RJ, além de reconhecer a impossibilidade de compensação de saldos negativos diante da ausência de reconvenção.

6. A reiteração dos argumentos já analisados evidencia tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. O recurso não demonstra vícios que autorizem a modificação do julgado, razão pela qual se configura como mero inconformismo, sem enquadramento nas hipóteses legais de cabimento.

8. Jurisprudência da Câmara reforça que a rediscussão de fundamentos por embargos é incabível, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado é suficientemente fundamentado.

9. O entendimento do STJ também é no sentido de que não há omissão quando a controvérsia é decidida com fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, sendo desnecessária a resposta a todas as teses jurídicas ou o prequestionamento numérico.

10. A reiteração infundada de embargos pode configurar propósito protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. A existência de fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, afasta a ocorrência de omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração.

3. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos configura uso inadequado da via recursal, podendo ser considerada conduta protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.
TJES, Apelação Cível nº 5001335-05.2017.8.08.0024, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.06.2022.
STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019.
STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006332-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VARANDAS DE CARANGOLA
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES13003-A, RODRIGO DE MIRANDA SANTOS - ES19405-A
AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
Advogados do(a) AGRAVADO: FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo.

Sobretudo porque
o
acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à compatibilidade do laudo pericial homologado com os limites da sentença exequenda e com a tese firmada no Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consignado no voto condutor, o juízo de origem acolheu o modelo pericial que se baseia na aferição do consumo real global por hidrômetro único, com aplicação da tarifa progressiva, afastando expressamente a sistemática híbrida de tarifação, repudiada pelo STJ nos Recursos Especiais 1.745.659/PR e 1.935.119/RJ, bem como no citado Tema 414. Ademais, foi reconhecida a impossibilidade de compensação de saldos negativos em favor da concessionária, ante a ausência de reconvenção, em respeito à coisa julgada.

Desta forma, a
reiteração dos mesmos fundamentos, já expressamente analisados e rejeitados,
pode, em caso de reiteração,
evidencia
r
o caráter manifestamente protelatório da presente medida, não se prestando os embargos de declaração a nova tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica na presente hipótese.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Assim, restando evidenciada a repetição de fundamentos já enfrentados e decididos, impõe-se o desprovimento dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Advirto o recorrente que a reiteração de recursos com nítido propósito de expediente manifestamente protelatório poderá ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.